Tribunal: TJDFT
Processo: 0703778-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO EMPRÉSTIMO. NÃO AUTORIZADO. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ENTREGA DE INFORMAÇÕES. SENHAS. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. SÚMULA No 28 DAS TURMAS DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS.
1. Nos termos dos enunciados de Súmula n.° 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e aos delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
2. Na forma do artigo 14, §1°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança das transações relativas aos serviços que prestam, dispor de tecnologia apta à prevenção de fraudes, sob pena de responderem objetivamente pelos eventuais prejuízos daí advindos.
3. Não havendo comprovação da regularidade da contratação, os débitos lançados em desfavor da autora foram ilegais, o que obriga a ré a anular o contrato levado a efeito.
5. O consumidor bancário é responsável pela guarda de seu cartão de crédito e senha, a qual, por ser de uso pessoal, não deve ser fornecida a terceiros, sob pena de responder pelos eventuais prejuízos daí advindos.
5. Ainda que o consumidor, vítima de estelionatários, tenha sido, de forma fraudulenta, induzido a entrega seus dados cadastrais e senha a terceiros, os danos daí decorrentes classificam-se como fortuito interno da atividade bancária, devendo ser absorvidos pelo fornecedor, pois os bancos dispõem de tecnologia apta à prevenção desse tipo de fraude, especialmente quanto a realização de movimentações não usuais.
6. Embora se constate a culpa concorrente do consumidor, para a consumação da fraude, tal fato não é, por si só, suficiente para afastar o reconhecimento do dano moral, sendo, todavia, relevante para a sua quantificação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.